Tribunal: TJSP
Processo: 1026967-61.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Aposentadoria por tempo de contribuição como fator impeditivo à concessão de auxílio acidente - Segurado aposentado desde 25.06.2018 – Acidente típico ocorrido 02.09.2019 – Fatos geradores sob a vigência da Lei no 9.528/97 – Impossibilidade de cumulação do auxílio acidente pretendido com a aposentadoria que o autor já recebe – Sentença mantida.

Acidente do

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Aposentadoria por tempo de contribuição como fator impeditivo à concessão de auxílio acidente - Segurado aposentado desde 25.06.2018 – Acidente típico ocorrido 02.09.2019 – Fatos geradores sob a vigência da Lei no 9.528/97 – Impossibilidade de cumulação do auxílio acidente pretendido com a aposentadoria que o autor já recebe – Sentença mantida.

Acidente do trabalho – Ação julgada improcedente – Pretensão autárquica de ressarcimento dos honorários periciais – Inadmissibilidade – Recurso improvido.

Nego provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026967-61.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado TRINDADE DAS GRAÇAS TAVARES, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026967-61.2019.8.26.0564 -Voto no 25.196
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1026967-61.2019
APELANTES:
Trindade das Graças Tavares e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
VOTO No 25.196
Acidentária Acidente típico – Aposentadoria
por
tempo
de
contribuição
como
fator
impeditivo à concessão de auxílio acidente -
Segurado aposentado desde 25.06.2018

Acidente típico ocorrido 02.09.2019
Fatos
geradores sob a vigência da Lei no 9.528/97
Impossibilidade de cumulação do auxílio
acidente pretendido com a aposentadoria que
o autor já recebe Sentença mantida.
Acidente
do
trabalho

Ação
julgada
improcedente
Pretensão autárquica de
ressarcimento dos honorários periciais

Inadmissibilidade Recurso improvido.
Nego provimento aos recursos.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 122/123 que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido,
com fundamento na impossibilidade de cumulação de benefícios,
por força da aplicação da Lei no 9.528/97 e da Súmula no 507, do C.
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026967-61.2019.8.26.0564 -Voto no 25.196
3
Em seu apelo, o autor insiste na tese de que
faz jus ao amparo pretendido, conforme o laudo pericial oficial,
sustentando, de outra parte, possibilidade de cumulação do auxílio
acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, pois os
benefícios possuem fontes de custeio diferentes. Transcreve
jurisprudência e busca a reforma da r. sentença, deferindo-se o
amparo pretendido (fls. 128/132).
O ente público, por sua vez, parcialmente
inconformado, requer a restituição da verba honorária pericial e, por
ser o autor beneficiário da justiça gratuita, entende que tal
ressarcimento deve ficar a cargo do Estado. Invoca as leis no
8.620/93 e no 1.060/50. Transcreve jurisprudência. Pede o
provimento do recurso (fls. 138/141).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os recursos não merecem provimento.
O autor narra que, contratado pela Comércio
de Resíduos Padroeira Ltda., em 12.01.1996, para exercer funções
de ajudante geral, sofreu, em 02.09.2019, acidente típico de
trabalho, o qual resultou em amputação do 2o dedo da mão direita,
bem como lesão no 3o dedo do mesmo segmento.
E, ainda que se reconheça nexo causal e
incapacidade laborativa, a verdade é que existe fato impeditivo ao
recebimento do auxílio acidente.
Em
relação
ao
infortúnio,
houve
comprovação de sua ocorrência, pois foi emitida Comunicação de
Acidente de Trabalho por parte da empregadora (fl. 15).
O pedido de auxílio doença restou negado,
uma vez que o banco de dados já apontava a titularidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026967-61.2019.8.26.0564 -Voto no 25.196
4
aposentadoria por tempo de contribuição (fl. 101).
O laudo pericial oficial, com base no exame
físico, concluiu pela incapacidade parcial e permanente, na
modalidade do dispêndio de maior esforço no desempenho da
atividade habitual da obreira (fls. 46/51).
Assim, o amparo acidentário, na espécie do
auxílio acidente, seria cabível no caso do autor.
Contudo, há fator impeditivo à pretensão.
Com efeito, o apelante recebe aposentadoria
por tempo de contribuição desde 25.06.2018, conforme o documento
de fl. 100.
O acidente ocorreu em 02.09.2019.
Nesse passo, tendo em vista que o infortúnio
ocorreu já na vigência da Lei n° 9.528/97, tem-se reconhecida a
vedação legal à cumulação de auxílio acidente com qualquer
aposentadoria, de modo que benefício nenhum é devido ao autor.
Sabido que a legislação atual não permite a
cumulação entre auxílio acidente e aposentadoria.
A exceção a essa regra recai na hipótese em
que a definitividade da incapacidade é comprovada em época
anterior à Lei no 9.528/97.
Entretanto, na hipótese dos autos, tendo em
vista a data de ocorrência do acidente, a incapacidade laborativa,
obrigatoriamente, seria reconhecida já na vigência da Lei no
9.528/97.
A aposentadoria por tempo de contribuição é
ainda anterior ao infortúnio, de maneira que se mostra mesmo
inadmissível o recebimento conjunto das benesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026967-61.2019.8.26.0564 -Voto no 25.196
5
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença que julgou o pedido improcedente.
Analiso, agora, o apelo do INSS, o qual não
merece acolhimento.
A legislação mencionada pelo ente público
não prevê restituição de valores, mas, apenas, a antecipação dessa
despesa, a viabilizar a perícia médica oficial.
Portanto, incabível a pretensão almejada
através do seu recurso.
A propósito, transcrevo jurisprudência desta
Câmara, que bem analisa a questão:
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS
PELO
INSS
-
PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR
PAGO - INADMISSIBILIDADE. "Cabendo ao
INSS o pagamento dos honorários periciais para
a efetiva produção da prova por força da previsão
do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao
final, arcar com tal despesa, não se cogitando de
ressarcimento seja pela autora, que possui
isenção legal por força de lei, seja pelo Estado
que sequer participou da lide". (Apelação no
1000662-09.2019.8.26.0348
16a Câmara de
Direito Público
Relator Exmo. Des. Luiz De
Lorenzi j. 27/08/2019).
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ANTECIPAÇÃO
PELO
ENTE
PÚBLICO.
DISPENSA
EM
VIRTUDE
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026967-61.2019.8.26.0564 -Voto no 25.196
6
INADMISSIBILIDADE. O resultado da demanda
quer seja ele de procedência ou improcedência,
não retira do ente público a obrigação do
pagamento dos honorários periciais, nos termos
do § 2o do artigo 8 da Lei no 8.620/93.
HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR QUE DEVE
SER COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE
DOS TRABALHOS, DE FORMA A REMUNERAR
CONDIGNAMENTE
O
PROFISSIONAL.
MANUTENÇÃO DOS SALÁRIOS PERICIAIS EM
R$
500,00.
APELO
PARCIAL
DO
INSS
IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
(Apelação
no
0002003-48.2011.8.26.0581
16a Câmara de
Direito Público
Relator Exmo. Des. Valdecir
José do Nascimento j. 12.07.2016).
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS
PERICIAIS. Devolução pela Fazenda do Estado
de São Paulo dos valores adiantados pelo INSS.
Impossibilidade. O Estado de São Paulo além de
não ser parte na demanda, não possui orçamento
para tal fim. Ademais, a expressão 'Estado'
constante do art. 5o, LXXIV, da CF faz referência
a sua acepção genérica de Poder Público, o que
evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia
federal que exerce atividade estatal típica por
descentralização. Recurso improvido (Apelação
no 1006847-36.2015.8.26.0564 17a Câmara de
Direito Público
Relator Exmo. Des. Núncio
Theophilo Neto j. 14.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026967-61.2019.8.26.0564 -Voto no 25.196
7
Processual Civil Recurso interposto pelo INSS.
(...). Acidentário Prova pericial Pagamento de
honorários periciais antecipados pelo INSS -
Determinação legal Impossibilidade, no caso em
análise, de carrear ao autor ou a Fazenda do
Estado o ônus legal Restituição indevida. DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSS (Apelação no 1009658-66.2015.8.26.0564
17a Câmara de Direito Público Relator Exmo.
Des. Afonso Faro Jr. j. 14.06.2016).

Impende esclarecer, por oportuno, que este
Desembargador não ignora a afetação da presente questão sob o
Tema 1044, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça; entretanto,
incabível a suspensão do feito, uma vez que não há determinação
de sobrestamento nesta fase processual, mas, tão somente em caso
de interposição de recurso especial e agravo em recurso especial
em tramitação na segunda instância ou no STJ.
Prevalece, então, por ora, o posicionamento
adotado pela Turma Julgadora, com possibilidade de adequação ou
retratação, a partir da orientação final da Corte Superior por ocasião
do julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos apelos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR